Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717913-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALCI FERNANDES DO COUTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que não há como concluir pela probabilidade do direito, uma vez que a análise das razões expostas pela parte Recorrente demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator